Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-75.2019.8.11.0102
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000501-75.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO GALVAN - CPF: 246.662.460-53 (APELADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação
Cível tirado contra sentença que Julgou Improcedente o
s
pedido
s
inicia
is
, encartado na
Ação Civil Pública
proposta pel
o

M
i
nistério Público do Estado do Mato Grosso
em desfavor da parte
apela
da

A
ntônio
G
alvan
, na qual visava à condenação da parte
apel
a
da

em danos morais coletivos, danos materiais, bem como, em obrigação de fazer, relativo
à
destruição dos restos culturais de soja
, em razão do descumprimento de medidas fitossanitárias previstas

no art. 26, inciso IX e alíneas
k e l d
o Decreto Estadual
no 1.524/08
,
ante a
ausência de provas
.

Em suas razões recursais a parte apelante aduz os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da
Responsabilidade
civil
da parte apelada
por danos ambientais
em razão do descumprimento das medidas fitossanitárias
.

2.
Da existência de provas

para condenação em danos ambientais
e materiais
.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais
coletivos
.

A parte
apela
d
a
apresent
ou
suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recu
r
sal, em judicioso parecer, opina pelo provimento do recurso em referência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1. Da Responsabilidade civil da parte apelada
por danos ambientais
em razão do descumprimento das medidas fitossanitárias.

Do contexto fático-jurídico retratado nos autos,
conforme relato anterior,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso contra sentença de julgou improcedente os pedidos da exordial, encartado na Ação Civil pública em desfavor da parte apelada Antônio Galvan, na qual visava à condenação da parte apelada em danos morais coletivos e danos materiais, em razão do descumprimento de medidas fitossanitárias previstas no art.
26,
inciso IX e alíneas k e l do Decreto Estadual no 1.524/08
, que está assim disposto:

Art. 26 São Infrações:

[...]

IX –
não
cumprir as seguintes medidas fitossanitárias:

[...]

k) vazio sanitário;

l) calendário de plantio;

Outrossim
, argumenta
a parte apelante
, que em consequência a infr
a
ção administrativa
p
raticada
pela
parte
apelada
, por corolário
incorreu em ofensa ao art.
225 da Constituição Federal
que prediz:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-
lo para
as pr
e
sentes
e futuras gerações.

Em
detida
análise aos autos, verifica-se que a parte apelada incorreu nas referidas infrações administrativas
previstas no Decreto Estadual no 1.524/08
, co
n
forme se observa
n
o Inquérito Civil
no. 004708-001/2019
,
que originou o auto de i
n
fração no. 001/070/2019,
ante o descumprimento do calendário de plantio,
tendo sido encontrado plantas vivas de soja em 73 hectares da Fazenda Dacar de propriedade da parte apelada
ANTONIO GALVAN.

Contudo, em
bora consagre
o regime da responsabilidade obj
e
tiva, pelo art. 14, parágrafo 1o da Lei no. 6.93
8/81, no caso de danos ambientais
é necessária
a
comprovação efetiva do dano
,
fat
o que não restou comprovado nos a
u
tos
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL

VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC NÃO
CARACTERIZADA MANUTENÇÃO
DE AVES SILVESTRES EM
CATIVEIRO RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO AGENTE
POLUIDOR AUSÊNCIA
DE AUTORIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA RESPONSABILIDADE

CIVIL DANO
A
M
BIENTAL NÃO COMPROVADO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.
2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de ca
u
salidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação
.
3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.
4. Ressa
l
va-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual comet
i
mento de infração penal ambiental. 5. Recurso especial não provido.

(STJ -
REsp
: 1140549 MG 2009/0175248-6, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2010) (grifo nosso)

A jurisprudência caseira comunga do mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – QUEIM
A
DA – POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE
AUTUADOR –RECURSO
PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1 -
Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de d
a
no e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são el
e
mentos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação
. 2- No pr
e
sente caso, não restou comprovada a ocorrência de dano ambiental a ensejar o pagamento da indenização postulada pelo Ministério Público. 3- São incomp
e
tentes para realizar a fiscalização ambiental, os agentes públicos, que não co
m
põem a estrutura do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente, conforme
estabelecidos nos
arts
. 6o e 70 da Lei Federal no 9.605/98 e art. 27 do Código Ambiental.

(TJ-MT - APL: 00072264820068110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZE
R
RA RAMOS
, Data
de Julgamento: 06/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIRE
I
TO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2018) (grifo nosso)

Desse modo, entendo que deve ser rejeitado o pleito do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, ora apelante,
eis que, ausente os elementos para a co
n
figuração da responsabilidade
civil
objetiva
da parte apelada
, razão pe
la qual deve ser mantida a
r.
sentença.

2. Da existência de provas para condenação em danos ambientais e materiais.

Em atenção ao tema abordado no tópico
1
, ausente
nos autos estão
os elementos da responsabilidade objetiva, n
ão h
avendo
que se falar
em
condenação
por
danos ambientais e materiais
, devendo
, portanto,
ser rejeitado
o presente pleito.

Ademais,
em Laudo
dos cultivares de
soja
colacionados aos autos em ID
. 148223840, página 14
, realizado pela Fundação Rio Verde, assinado pelo Engenhe
i
ro Agrônomo Rodrigo Marcelo
Pasqualli
, obteve
o seguinte resultado da análise, in
verbis
:

Não foi verificada a presença de sinais do fungo
Phakopsora

pachyrhizi
caus
a
dor da ferrugem asiática, tendo sido detectado alguns sintomas (
uredias
contr
o
ladas) na análise das folhas coletadas, cujo nível de severidade de acordo com a escala diagramática (Figura 1) foi menos que o limite mínimo da referida escala.

Portanto,
sem comprovação do dano,
não encontra guarida a tese vent
i
lada nos autos
pela parte apelante
, acerca da
existência de provas para condenar a parte apelada em danos ambientais e materiais, devendo ser mantida a sentença.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais coletivos.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, já afastei a oco
r
rência de dano
s

ambientais e materiais
indenizáve
is
, no tópico
2
.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ma
n
tendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Sem custas e honorários, em razão da vedação constante no Art. 18 da Lei No 7.347/1985, bem como, a aplicação do princípio da simetria, ante a inocorrê
n
cia de má-fé processual.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024